Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709140-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS, UNIAO SERV CAR SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Lojistas do Distrito Federal contra a decisão sob o ID 59943424, proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o d. juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada para desconstituir a penhora dos valores depositados na conta poupança de titularidade da executada junto à Caixa Econômica Federal, por serem inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis. Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que a conta poupança em questão teve sua finalidade desvirtuada, pela grande movimentação financeira, compatível com conta-corrente, como a realização de compras, saques, créditos e débitos. Salienta que as contas-poupança vêm sendo utilizadas como forma de “blindagem” de patrimônio, na tentativa de frustrar a execução. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja mantida a penhora dos valores. Preparo regular (ID 15609902). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Contudo, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra de impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança, inferior a 40 salários mínimos, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201899, 07118801520198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. UTILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMO SE CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, inc. X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inc. II, e art. 854, § 3o, inc. I, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1194846, 07091373220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENANTE. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMUNICAÇÃO DE VENDA. PREVISÃO. LEI 7.431/1985. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APRECIAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. PENHORABILIDADE. (...) A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV e X, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária de origem diversa. 7. No caso, não demonstrado satisfatoriamente que o valor penhorado seja proveniente de remuneração profissional, incabível falar-se em impenhorabilidade. 8. Demonstrada movimentação bancária, com diversos saques e pagamentos no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, tem-se por desvirtuada a poupança, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Precedentes. 9. Para a liberação de quantia bloqueada faz-se necessária a prova de se referir a verba legalmente impassível de penhora, o que não ocorreu na espécie 10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Mérito da impugnação apreciado. (Acórdão 1177555, 00394382220148070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 11/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, embora, de fato, o bloqueio judicial tenha ocorrido em conta poupança, de quantia inferior a 40 salários mínimos (R$ 1.636,89 – ID 54446288 – p. 2), pela análise do extrato bancário apresentado ao ID 55292928, nota-se que o caráter de poupança foi desvirtuado em razão da realização de saques e pagamentos de diversas compras à vista com o saldo do valor depositado, num curto lapso temporal. Sendo assim, entendo adequado, neste juízo perfunctório, o deferimento do efeito suspensivo. Posto isso, defiro a liminar vindicada a fim de suspender a ordem de desbloqueio constante da decisão agravada, mantendo-se indisponível o valor localizado pelo sistema BacenJud ao ID 54446288, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora